Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-36.2024.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002417-36.2024.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Renovação de Matrícula - Inadimplência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[R. DOS REIS DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 20.116.418/0001-76 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ARTHUR ALVES MITIDIERO - CPF: 118.713.656-51 (ADVOGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVAN
TE(S):
R. DOS REIS DE OLIVEIRA LTDA

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA E NA REALIZAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO REGULAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, sob o fundamento de deserção, diante da ausência de preparo e da não comprovação, em tempo hábil, da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou sua hipossuficiência dentro do prazo legal ou se houve justificativa hábil para a não realização do preparo recursal, de forma a afastar a deserção e permitir o conhecimento da apelação.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante foi intimada para comprovar sua hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme os
arts
. 99, §2o, e 1.007, §4o, ambos do CPC, sendo-lhe concedida prorrogação de prazo, que transcorreu sem manifestação.

4. A ausência de apresentação de documentos idôneos, como balanço contábil, fluxo de caixa ou declaração de faturamento, impede o reconhecimento da gratuidade.

5. O decurso do prazo legal, sem cumprimento da diligência ou recolhimento do preparo, impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

6. O agravo interno não apresentou fundamentos novos ou comprovação superveniente da alegada hipossuficiência, limitando-se ao inconformismo com a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica, aliada à inércia da parte após regular intimação para tanto, autoriza o não conhecimento do recurso por deserção.”

“2. A mera alegação genérica de dificuldades financeiras não supre a exigência legal de demonstração concreta da incapacidade de arcar com os custos processuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 99, §2o; 101, §2o; 1.007, §4o; 932, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
R. DOS REIS DE OLIVEIRA LTDA

contra decisão proferida em ID.
311988859,
que não conheceu o recurso de apelação cível em razão de sua deserção.

A parte Agravante sustenta que a decisão agravada não considerou, de forma adequada, as peculiaridades e a situação fática
concreta
da Apelante, especialmente no que tange às dificuldades reais enfrentadas para a obtenção dos documentos exigidos, circunstância que, se desconsiderada, compromete a justa apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

Aduz, ainda, que a interpretação estrita da norma, que culmina no não conhecimento da apelação por mero descumprimento do preparo ou pela ausência de comprovação imediata da hipossuficiência, revela-se excessivamente formalista, destoando dos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, os quais devem orientar a atuação do Poder Judiciário.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão que não conheceu da apelação por deserção, a fim de que seja permitido o regular processamento do recurso interposto.

Subsidiariamente, pleiteia-se a concessão de novo prazo razoável para que a Apelante possa apresentar os documentos idôneos aptos a comprovar sua hipossuficiência econômica, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Recurso tempestivo (ID.
315739866).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVAN
TE(S):
R. DOS REIS DE OLIVEIRA LTDA

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID.
311988859,
que não conheceu o recurso de apelação cível em razão de sua deserção.

O Agravante, em suas razões recursais segue defendendo que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Com relação a decisão, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“Cuida-se de Apelação interposta sem o devido recolhimento do preparo recursal, acompanhada de pedido de gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, e do artigo 79-B, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação da parte Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar sua hipossuficiência econômica mediante a apresentação de documentos idôneos, tais como: Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), balanço patrimonial e demonstrativos contábeis recentes, declaração de faturamento, relatório de fluxo de caixa ou quaisquer outros documentos que comprovassem a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo; ou, alternativamente, providenciar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Ato contínuo, foi deferida a dilação do prazo por mais 05 (cinco) dias, a fim de viabilizar o atendimento da diligência pela parte Apelante.

Entretanto, o prazo transcorreu in albis, sem qualquer manifestação ou providência.

Conforme dispõe o artigo 1.007, § 4o, do CPC, a ausência de comprovação do preparo implica o não conhecimento do recurso por deserção, sendo essa a penalidade cabível no caso em análise.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e artigo 216, § 1o, do RITJMT, NÃO CONHEÇO da Apelação, por deserção.”

Pois bem.

A parte Agravante foi devidamente intimada para, no prazo de cinco dias, comprovar sua hipossuficiência econômica mediante a apresentação de documentos idôneos, ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme se depreende do documento de identificação ID no 306925378.

Em resposta à referida intimação, a Agravante apresentou petição requerendo a prorrogação do prazo, registrada sob o ID no 308680855.

O pedido foi parcialmente deferido, conforme decisão lançada sob o ID no 308736379, sendo concedido novo prazo de cinco dias para a apresentação da documentação exigida, sob pena de deserção.

Contudo, decorrido o prazo assinalado, a parte Agravante permaneceu inerte, conforme se verifica do registro ID no 311571885, razão pela qual foi proferida decisão que não conheceu do recurso de apelação, em virtude de sua deserção, conforme consta do ID no 311988859.

Diante do reiterado descumprimento das determinações judiciais e da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, não restou alternativa senão julgar o recurso como deserto, nos termos da legislação processual vigente.

Como é cediço, o art. 101, §2o, do CPC, estabelece que,
“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”

Aqui, é de rigor a indicação de existência de prazo estipulado por comando legal, sendo que por força do que dispõe o artigo 3o da Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro sobre a impossibilidade de que seja cumprida a lei sob alegação de não conhecimento.

Em igual sentido, importa o registro que o Enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expressa o que segue:

Enunciado 97. É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, além de haver prazo legal a ser cumprido a respeito do caso, houve a devida intimação pela r. secretaria com a devida indicação do prazo escorreito a ser cumprido, conforme se verifica pela Aba Expedientes:

No caso em apreço, verifica-se que a parte agravante deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, deixando transcorrer in albis a oportunidade conferida para sanar o vício.

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso ante a deserção e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025